Tribunal: STF
Processo: HC 256258
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de T. C. B. dos S., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.149.840/RJ (doc. 4, pp. 402-415).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o recorrente [paciente] foi absolvido da acusação de ter praticado o crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 1º e 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal), conforme sentença [...]. Recurso de apelação interposto pela acusação foi provido para condenar o recorrente pela prática do referido delito, fixando a pena em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado. (doc. 4, p. 340).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] o presente habeas corpus tem como foco de insurgência o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo regimental sob fundamentos que se mostram flagrantemente ilegais. De fato, sustentou-se que a condenação estaria amparada em reconhecimento fotográfico supostamente regular e corroborado por elementos produzidos em juízo, que o exame da matéria encontraria óbice na Súmula 7 do STJ e que não seria possível conhecer da insurgência quanto à dosimetria da pena por ausência de prequestionamento.



    [...]



    Entretanto, tal entendimento revela manifesta ilegalidade, na medida em que validou procedimento de reconhecimento realizado em flagrante desconformidade com o artigo 226 do CPP, afastou indevidamente a análise do vício sob o pretexto da vedação da Súmula 7/STJ e ainda deixou de enfrentar irregularidades na dosimetria da pena, violando garantias constitucionais e processuais fundamentais. (doc. 1, p. 4).  



    Ao final, requer:  



    a) seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros desta Egrégia Corte Suprema; b) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; c) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal; d) a intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80/94 e; e) a concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo de ofício, para declarar a nulidade do procedimento de reconhecimento, pois em desconformidade com as formalidades do art. 226 do CPP, com a consequente absolvição do paciente, restabelecendo a sentença do juízo de primeiro grau, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, afastando sua indevida exasperação. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PROVAS CORROBORATIVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação por roubo com base em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, corroborado por outras provas colhidas em juízo; e não conheceu do recurso no ponto que apontava afronta ao art. 59 do Código Penal, haja vista a falta de prequestionamento da matéria.



    II. Questão em discussão



    2. A questão consiste em verificar se a condenação foi embasada, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória e sem a observância do art. 226 do Código de Processo Penal. A questão também abrange a suposta afronta ao art. 59 do Código Penal, em decorrência da negativação dos antecedentes criminais, com base em condenação por crime praticado em data posterior ao delito discutido nestes autos.



    III. Razões de decidir



    3. No caso concreto, além do reconhecimento fotográfico, há prova adicional, o depoimento da vítima que afirmou em juízo ter realizado o reconhecimento do réu na fase policial. A desconstituição das provas produzidas pelas instâncias ordinárias requer exame aprofundado do acervo fático-probatório, o que é inviável na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.



    4. O Tribunal não se manifestou acerca da suposta afronta ao disposto no art. 59 a quo do Código Penal, carecendo o recurso do adequado e indispensável prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo desprovido.



    Teses de julgamento: “1. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é válido para fundamentar a condenação. 2. A desconstituição das provas requer exame aprofundado do acervo fático-probatório, inviável na via do recurso especial. 3. A falta de prequestionamento impede a análise do tema pelo STJ”. (doc. 4, pp. 402-403 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação teria se baseado, exclusivamente, pelo reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial.



    II. Questão em discussão



    Saber se existem outras provas suficientes, produzidas em juízo, para a condenação.



    III. Razões de decidir



    1. Não há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em Juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pelas vítimas no âmbito policial foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997). 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012). IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.849 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.



    3. Agravo interno desprovido. (HC 240.668 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator